Tribunal: TJDFT
Processo: 0708641-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE OFÍCIO DO RITO PROCESSUAL DE PRISÃO CIVIL PARA PENHORA. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS QUE NÃO RETIRA A OPÇÃO DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE OFÍCIO. AGRAVO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, tirado contra interlocutória proferida em ação de alimentos, em fase de cumprimento de sentença, que converteu o rito processual da prisão civil para a penhora.
1.1. A decisão agravada está baseada no risco de contaminação generalizada pelo COVID-19 no país e diante das condições gerais do sistema prisional brasileiro, além da Recomendação do CNJ no 62, de 17 de março de 2020.
2. Constitui faculdade do credor a escolha do procedimento que melhor atende sua pretensão executiva, não podendo o órgão jurisdicional, de ofício e baseada apenas no risco de contaminação generalizada pelo COVID-19, promover a conversão de ofício.
3. Precedente desta Corte: “[...] A escolha do rito da ação de execução de alimentos é faculdade do credor. Se a dívida alimentar em execução é atual e foi ajuizada pelo rito do art. 528, § 8o do CPC, não há falar em conversão para o rito da constrição patrimonial.” (07170223420188070000, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, PJe: 22/02/2019).
4. Por mais que neste momento, a pena de prisão domiciliar, recomendada no art. 6o da Recomendação do CNJ no 62, diante da pandemia de coronavírus, não tenha a mesma eficácia da restrição de liberdade habitual, é opção do exequente decidir qual é o rito de procedimento para a execução de alimentos.
5. Agravo provido.